Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-56.2023.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000629-56.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO RODRIGUES - CPF: 046.303.359-00 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ODICREIDSON DO PRADO FERREIRA - CPF: 946.135.591-20 (APELANTE), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), MAXIMILIAN PARO RODRIGUES - CPF: 487.246.291-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ODICREIDSON DO PRADO FERREIRA
.

APELADO(S):
ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO RODRIGUES
.

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADIMPLEMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA APENAS PARA O PREPARO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Odicreidson do Prado Ferreira contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, I, do CPC, em razão do inadimplemento do parcelamento das custas processuais. Na mesma decisão, o exequente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade. O apelante sustenta a necessidade de concessão da justiça gratuita e a impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência diante do alegado cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça exclusivamente para fins de isenção do preparo recursal; (ii) estabelecer se é possível a condenação em honorários advocatícios mesmo diante da extinção do processo sem resolução de mérito por inadimplemento do parcelamento das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil autoriza a concessão da gratuidade da justiça a qualquer tempo, inclusive em sede recursal, sendo admissível sua concessão parcial apenas para fins de preparo, nos termos dos arts. 98, §5o, e 99, §1o, do CPC.

A extinção do processo se deu após intimação reiterada para complementação das custas parceladas, sem adimplemento pelo exequente, o que caracteriza a sua inércia e atrai a aplicação do princípio da causalidade.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre do fato de que a relação processual já se encontrava estabilizada, com citação válida e oposição de embargos, o que afasta a alegação de mero cancelamento da distribuição.

A concessão da gratuidade da justiça em grau recursal não retroage para alcançar os encargos processuais fixados anteriormente, como os honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça pode ser concedida parcialmente e exclusivamente para fins de isenção do preparo recursal, sem alcançar encargos processuais anteriormente fixados.

A extinção do processo por inadimplemento do parcelamento das custas, após estabilização da relação processual, autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

A assistência judiciária gratuita deferida em grau recursal produz efeitos ex nunc, não afastando a condenação anterior ao seu deferimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §5o; 99, §1o; 485, I; 85, §6o e §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2541334/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; TJMT, N.U 0000146-80.2014.8.11.0030, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto
ODICREIDSON DO PRADO FERREIRA
, contra sentença (ID. 154038980 – Autos de Origem no 1000629-56.2023.8.11.0005), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Posto isso, não existindo justa causa a legitimar o descumprimento da determinação judicial, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Novo Código de Processo Civil. [...] a) CONDENAR a parte Exequente/embargada, em decorrência do princípio da causalidade, ao pagamento de honorários advocatícios ao Executado/embargante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85 § 6o, do CPC
).
[...]
”

Em razões recursais (I
D.
304595929
), a parte apelante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

1.
Necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

2.
Impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência diante do cancelamento da distribuição
.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID
.

304595936
), nas quais

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. não informado) nas quais
s
ustenta a preliminar de ausência de preparo, afirmando que a condição de hipossuficiência não foi comprovada
e o no mérito r
ebate as alegações
do apelante
quanto à condenação em honorários, defendendo a aplicação do princípio da causalidade, diante da citação válida e necessidade de contratação de advogado para sua defesa.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestiv
o
e preparo não realizado, sendo pleiteada a gratuidade da justiça na própria apelação.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ODICREIDSON DO PRADO FERREIRA
.

APELADO(S):
ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO RODRIGUES
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com base no princípio da causalidade.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
o
exequente foi intimado para o recolhimento das custas processuais parceladas, oportunidade que lhe foi concedida em mais de uma ocasião, porém não houve o adimplemento integral.

Assim, diante da inércia do autor, o magistrado extinguiu o processo sem resolução de mérito e, em sede de embargos de declaração, fixou os honorários sucumbenciais ao patrono da parte adversa, nos termos do art. 85, § 6o, do CPC.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
apelante.

DA
NECESSIDADE
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA (PARA FINS DE PREPARO)

O apelante requereu a concessão da gratuidade da justiça para fins de isenção do preparo recursal, alegando hipossuficiência financeira e juntando documentos como extratos bancários, declaração de IRPF e consulta ao SERASA.

Como é cediço a
gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase processual, inclusive em grau recursal, conforme previsto no art. 99, §1o, do CPC.

O Código de Processo Civil, em seu art. 98, §5o, expressamente admite a concessão parcial da gratuidade, nos seguintes termos:

“A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Assim, defiro os benefícios da justiça gratuita exclusivamente para fins de isenção do preparo recursal, viabilizando o conhecimento da apelação, sem extensão da benesse aos demais encargos processuais anteriormente constituídos, notadamente os honorários advocatícios.

DA
IMP
OSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
DE SUCUMBENCIA DIANTE DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

O apelante sustenta que não caberia a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que o processo foi extinto em razão do cancelamento da distribuição, o que afastaria a sucumbência.

Todavia, os autos demonstram que houve o aperfeiçoamento da relação processual, com o regular ajuizamento da execução, intimação para recolhimento das custas, reiteradas manifestações do exequente, e inclusive a oposição de embargos à execução pela parte executada, o que evidencia a estabilização da relação jurídica processual triangular.

Nessas hipóteses, o princípio da causalidade impõe ao autor da ação a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais, quando sua conduta enseja a movimentação do aparelho judiciário, ainda que o processo venha a ser extinto sem exame do mérito.

A jurisprudência
desta Colenda Câmara
é firme nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO
DEVEDOR.CANCELAMENTODADISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO PARCIAL DAS CUSTAS INICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DACAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou o
cancelamento
da
distribuição
dos embargos à execução por ausência de recolhimento integral das custas processuais, após determinação de emenda à inicial para adequação do valor da causa. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para que o processo seja extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, impondo aos apelados a obrigação do pagamento dos
honorários
advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o pagamento parcial das custas, correspondente ao valor inicialmente atribuído à causa, impede o
cancelamento
da
distribuição
e, consequentemente, se a ausência de complementação enseja a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
cancelamento
da
distribuição
é cabível apenas quando há total inadimplemento das custas iniciais, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4. Restando comprovado o recolhimento parcial, e já havendo triangulação processual, a medida correta é a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5. A parte que deu causa à movimentação processual deve arcar com os ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da
causalidade.

6. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, sendo matéria de ordem pública passível de correção de ofício.

7. Em embargos à execução, o valor da causa deve corresponder à diferença entre o montante executado e aquele que se entende devido, sendo matéria de ordem pública passível de correção de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito,
com retificação de ofício do valor da causa e condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e doshonoráriosadvocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“
Ocancelamentodadistribuiçãosomente se aplica quando inexistente o pagamento das custas iniciais. Em caso de recolhimento parcial e triangulação processual, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, com a condenação da parte embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CR, art. 93, IX; CPC,
arts
. 290, 485, IV, 85, § 2o, e 292, § 3o.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 1.910.279/RN, Tema n. 1.076, REsp n. 426.342/RS; TJMT, N.U 1000215-62.2017.8.11.0007.

(N.U 0000146-80.2014.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)

Além disso, não se trata aqui de mero cancelamento da distribuição por ausência de preparo inicial, mas sim de inadimplemento do parcelamento das custas, após diversas oportunidades e manifestações nos autos, inclusive após a citação da parte adversa.

Portanto, a sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante e com o art. 85, §6o, do CPC.

Ademais,
cumpre esclarecer que
mesmo com a concessão d
a gratuidade da justiça para fins de preparo recursal,
os efeitos da assistência judiciária gratuita são
ex
nunc
, conforme reiteradamente decidido pelo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. NÃO RETROAGINDO PARA ABARCAR VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores a sua concessão. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2541334 SP 2023/0436837-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024)
”

Assim,
a eventual concessão da gratuidade judiciária não afasta a obrigação do pagamento da verba honorária arbitrada em sentença
, a qual permanece exigível.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso, com o deferimento da gratuidade da justiça exclusivamente para fins de preparo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito e fixou os honorários advocatícios em favor da parte adversa, com fundamento no princípio da causalidade.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado na origem
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025